Tribunal: TJES
Processo: 5015351-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRYCE CANICALI XAVIER DA COSTA
RECORRIDO: ANGELA MARIA FIRME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015351-53.2024.8.08.0012

RECTE.:

BRYCE CANICALI XAVIER DA COSTA

RECDO.:
ANGELA MARIA FIRME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE RACISMO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id. 12228572.

Verifica-se que
a
Recorrid
a
apresentou contrarrazões (Id 12228578)
e assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto

(Id.
12228572
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil C/C art. 55 da Lei 9.099/95.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12228571), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral, em parte,
para: a) condenar a demandada a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais contados a partir desta data; b) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo
improcedente
o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação
de danos morais
,
sob o argumento de que a ré/recorrente violou a honra da requerente ao publicar vídeo com sua imagem em rede social, com teor vexatório e ofensivo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não promoveu nenhuma ação para ferir a honra da autora, mas sim que esta de fato ocorreu eu preconceito racial consigo, ao lhe confundir com funcionária do mercado, supostamente, por ser pessoa de pele preta.

Com efeito, em que pese os argumentos elencados no recurso, m
antenho o entendimento adotado
pelo Douto Sentenciante
, considerando a ausência de elementos concretos aptos a comprovar que a indagação realizada pela autora tinha motivação discriminatória ou racist
a, de forma que a
pergunta
feita
se limitou a questionar se a demandada era funcionária do estabelecimento, não se mostrando, por si só, ato ilícito ou ofensivo à sua dignidade,
assim, t
rata-se de ato isolado, cujo contexto não revela conduta capaz de configurar discriminação ou racismo velado.

Em contrapartida, a conduta da recorrente, ao filmar a recorrida sem consentimento e imputar-lhe publicamente a prática de ato racista, constitui manifesta ofensa à honra objetiva e subjetiva da requerente.

A publicação em rede social, aliada à condição de influenciadora digital da demandada, agravou a exposição e os danos causados e a atribuição de conduta criminosa, sem provas e fora dos meios legais, caracteriza ato ilícito, gerador de responsabilidade civil.

Assim, resta caracterizada a violação a direito da personalidade da autora, especialmente sua honra, dignidade e imagem social, o que configura o dano moral indenizável.

A prova do abalo prescinde de comprovação direta, sendo inerente ao próprio fato, à luz das regras de experiência comum, ao passo que o ato da ré transcende os limites da liberdade de expressão, incidindo diretamente no âmbito de proteção constitucional da dignidade da pessoa humana.

A saber, jurisprudências:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
POSTAGENS OFENSIVAS PELO WHATSAPP. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO À AUTORA . DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Para impugnar gratuidade de justiça é imprescindível que a parte impugnante demonstre por meio de documentos que a situação econômica da pessoa beneficiada não é a declarada. 2. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição . § 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV". 3.
O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social
. 4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 5. Na espécie, considerada a gravidade do fato criminoso imputado à primeira autora, que se sujeitou a comentários ofensivos pela ré e terceiros em grupo de WhatsApp, bem como o constrangimento sofrido, a importância fixada na sentença se mostra suficiente para compensar o transtorno moral que sofreu . 6. Apelação não provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime. (TJ-DF 07068714420218070019 1901798, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024). (grifo nosso)

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COISA JULGADA. AÇÕES COM PEDIDOS DIFERENTES. REJEIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM DENÚNCIAS E OFENSAS EM REDE SOCIAL . DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a coisa julgada ( 337, §§ 1º e 2º, do CPC) em demandas com a mesma causa de pedir mas que possuem pedidos diferentes . 2.
O compartilhamento de vídeo em rede social com a imputação de fatos graves e não comprovados em relação ao autor constitui uma ação desonrosa à sua imagem e honra, configurando ato ilícito, passível de indenização por danos morais
. 3. No caso em análise, a corré, em que pese sua imagem não ter aparecido no vídeo vexatório, concorreu para a sua realização, pois tinha ciência das intenções do réu e, mesmo assim, o acompanhou e o assessorou nas gravações, motivo pelo qual deve ser mantida sua condenação ao pagamento de danos morais com base em sua conduta acessória. 4. Apelações conhecidas e não providas. (TJ-DF 0703066-80.2021 .8.07.0020 1856739, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024). (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vot
o
pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o
quantum

indenizatório para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros na forma já fixada pela sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)